Tribunal: STF
Processo: HC 266847
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Tráfico. Quantidade de droga. Confissão de crime diverso. Agravo desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, por supressão de instância.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a quantidade de droga (40g de crack) é diminuta a ponto de não justificar o aumento da pena-base; e (ii) saber se a confissão de posse de arma de fogo ilegal pode constituir circunstância atenuante para o delito de tráfico.

III. Razões de decidir

3. A Corte não interfere na dosimetria das penas motivadamente realizada, exceto em situações de extrema desproporcionalidade.

4. Não se configura circunstância atenuante quando o acusado confessa conduta diversa daquela pela qual foi condenado, embora configure causa de aumento.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo regimental desprovido.